Tribunal: TJES
Processo: 5008017-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008017-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GRANITO

AGRAVADO: JOTACAN CONSTRUCOES INCORPORACOES ADM E NEGOCIOS LTDA - ME

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ATO DECISÓRIO VERGASTADO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO TRANSITADO EM JULGADO. DÉBITO CONDOMINIAL. SUSPENSÃO PARA AGUARDAR RESULTADO DE POSTERIOR AÇÃO DISCUTINDO A FORMA DE RATEIO DAS DESPESAS ENTRE OS CONDÔMINOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1.
O pleito de nulidade da decisão vergastada não comporta acolhimento, posto que a julgadora primeva foi instada, em várias oportunidades, a reconsiderar o posicionamento anteriormente exarado, quanto ao indeferimento da suspensão dos atos executivos, inexistindo erro procedimental ao promover a reanálise do tema.

2.
Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença homologatória de acordo em ação de cobrança de débitos condominiais, devidamente transitada em julgado, não há que se falar que o respectivo cumprimento de sentença estaria sujeito ao resultado da posterior demanda que discute o critério de rateio das cotas entre os condôminos, ante a necessidade de observância ao instituto da coisa julgada.

3.

Deve prevalecer o entendimento primitivo consignado na instância
a quo
, quando concluiu pelo
“não cabimento da suspensão do presente feito, pois caso seja a ação de nº 0002848-39.2016, julgada procedente poderá o mesmo executar o valor naqueles autos”.

4.
Recurso provido,
para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008017-38.2023.8.08.0000

AGTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRANITO

AGDA: JOTACAN CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ADM E NEGÓCIOS LTDA – ME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRANITO
, haja vista estar inconformado com a decisão acostada no id. 5540534, complementada pelo ato decisório constante no id. 5540536, por meio da qual a julgadora
a quo
determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença por ele deflagrado em desfavor de
JOTACAN CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ADM E NEGÓCIOS LTDA – ME
, pelo prazo de 06 (seis) meses, por considerar imprescindível o julgamento da ação de conhecimento tombada sob o nº 0002848-39.2016.8.08.0021.

Sustenta, em síntese, (id. 5540219), que o pronunciamento recorrido impede ilicitamente a materialização do direito de receber o crédito exequendo, desconsiderando o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo e o aperfeiçoamento da coisa julgada material.

Pois bem.

Informa o agravante que o feito de origem versa sobre
“cumprimento de sentença de um título executivo judicial – acordo judicial homologado, na forma do antigo Art. 269, Inciso III - quando as partes transigirem, do Código de Processo Civil, sentença homologatória transitada em julgado em 15 de abril de 2018, tendo por obrigações de principal e de honorários advocatícios de pagamentos a importância total de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)”.

Aduz que,
“sobrevindo o inadimplemento foi então iniciada a fase executiva com o procedimento de cumprimento de sentença, com a inclusão de juros moratórios e multa, sendo então regularmente intimada a executada para o pagamento no prazo de lei, sem que isto fosse efetuado. Tendo ela apresentado a sua impugnação a qual foi rejeitada, com determinação da expedição do mando de penhora e avaliação que foi cumprido, penhorando-se e avaliando-se um bem imóvel; buscando-se a partir de então os atos atinentes a expropriação, a designação da respectiva hasta pública”
.

Esclarece, na sequência, que o agravado ajuizou demanda para rediscutir seus débitos condominiais (0002848-39.2016.8.08.0021), incluindo os valores já judicialmente acordados, ocasião em que a magistrada
a quo
indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença de origem.

Acrescenta que a douta julgadora, todavia, reviu o posicionamento anteriormente exarado, concluindo pela necessidade de suspensão do feito, para aguardar o desfecho da demanda que discute o critério de rateio das cotas condominiais, ante a possibilidade de influenciar na execução definitiva em andamento.

Assim, almeja o reconhecimento de nulidade da decisão prolatada, eis que revisitou ato preclusp - indeferimento da pretensão de suspensão do feito -, o qual se tornou imutável em razão da ausência de recurso, acrescentando, lado outro, que não se mostra razoável sobrestar procedimento que busca o adimplemento de título executivo judicial, o qual se encontra transitado em julgado, na medida em que a demanda declaratória ajuizada em nada poderá atingi-lo.

Com efeito, colhe-se à fl. 507 dos autos originários o seguinte:

“Indefiro os requerimentos postulados às fls. 386/405, pelo executado,
a uma

por se tratar de cumprimento de sentença relativo ao acordo firmado entre as partes e homologado por este Juízo às fls. 293, não sendo possível nesta fase a discussão no que diz respeito a ilegalidade das cobranças e seus valores
, a duas pelo fato de
não ser a via apropriada para a revogação do acordo como postulado pelo executado
, a três pelo
não cabimento da suspensão do presente feito, pois caso seja a ação de nº 0002848-39.2016, julgada procedente poderá o mesmo executar o valor naqueles autos
.

Por fim, quanto a impugnação à penhora apresentada no item 9 do referido petitório, indica a parte executada bem a substituição, determinando este Juízo através do despacho de fls. 493, que o mesmo comprovasse a sua propriedade, oportunidade que postulou a parte executada às fls. 496/498, pela dilação do prazo para apresentação do documento.

Assim sendo, intime o executado para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a propriedade do bem indicado à substituição, bem como a parte exequente para, no mesmo prazo, apresentar planilha atualizada do débito”.
[não existem grifos no original]

Posteriormente, após anulação, por esta egrégia Quarta Câmara Cível, da sentença de improcedência proferida nos referidos autos n. 0002848-39.2016.8.08.0021, com determinação de retorno daquele feito para prosseguimento na origem, a eminente juíza

reconsiderou seu posicionamento no cumprimento de sentença, de modo a determinar sua suspensão, amparada nos seguintes fundamentos:

“Em que pese a indignação demonstrada pelo Condomínio exequente retratada no petitório de fls.696, quanto aos sucessivos obstáculos aventados pela empresa executada à satisfação do débito exequendo e expropriação do imóvel mediante hasta pública,
concluo, ser imprescindível o julgamento da ação de conhecimento em apenso, tombada sob o nº 0002848-39.2016.8.08.0021, ante a flagrante conexidade e prejudicialidade dela decorrente, na medida em que a depender do resultado do julgamento definitivo daquela lide, reflexos inegáveis se operarão sobre este cumprimento de sentença sendo, portanto, temerária a prática de qualquer ato expropriatório antes da resolução do mérito da demanda conexa
.
[não existe grifo no original]

Assim, determino o sobrestamento deste módulo de cumprimento de sentença pelo prazo de 06 (seis) meses, tempo suficiente para que sejam ultimados os atos periciais hoje deferidos e determinados na aludida demanda”.

Com efeito, observa-se, num primeiro plano, que o pleito de nulidade da decisão vergastada não comporta acolhimento, posto que a julgadora primeva foi instada, em várias oportunidades (fls. 536, 609, 622 e 662/666), a reconsiderar o posicionamento anteriormente exarado, quanto ao indeferimento da suspensão dos atos executivos, inexistindo erro procedimental ao promover a reanálise do tema.

Contudo, da detida análise da situação narrada, considero que o
decisum
comporta reforma.

De fato, tratando-se de cumprimento definitivo de sentença homologatória de acordo em ação de cobrança de débitos condominiais, devidamente transitada em julgado, não há que se falar que estaria ele sujeito ao resultado da posterior demanda que discute o critério de rateio das cotas entre os condôminos, ante a necessidade de observância ao instituto da coisa julgada. A esse respeito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO. 1.
Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se analise, na fase de cumprimento do julgado, matérias que já foram discutidas integralmente no processo de conhecimento
, mesmo questões de ordem pública, como a legitimidade. Precedentes. 2. Não cabe, em Recurso Especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.370.710; Proc. 2023/0170420-3; ES; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 13/05/2024)

Sendo assim, deve prevalecer o entendimento primitivo consignado na instância
a quo,
quando concluiu pelo “
não cabimento da suspensão do presente feito, pois caso seja a ação de nº 0002848-39.2016, julgada procedente poderá o mesmo executar o valor naqueles autos”.

Nesse sentido,
mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA DÍVIDA CUMULADA COM AÇÂO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO PARCIAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA DÍVIDA. TESES. PAGAMENTO E PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA EM RELAÇÃO AO MESMO CONTRATO. REVELIA DA DEVEDORA. FORMAÇÃO REGULAR DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.4. Na sequência, foi proferida sentença na ação monitória constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte credora com relação ao contrato de abertura de crédito, sendo que tal pronunciamento transitou em julgado em 20/03/2020, sem a interposição de qualquer recurso. 2.5. Iniciado o cumprimento de sentença, a executada, ora apelante, apresentou exceção de pré-executividade em duas oportunidades, nas quais suscitou e reiterou as teses de nulidade parcial em virtude de pagamento e prescrição, tendo ambas sido rejeitadas por decisão confirmada em segunda instância, no bojo de agravo de instrumento. 2.6.
O acórdão exarado asseverou que a sentença exequenda está acobertada pela coisa julgada material
, bem como destacou a preclusão lógica havida em razão do reconhecimento do débito pela executada, que não arguiu as questões de pagamento e prescrição na fase de conhecimento. 2.7. Destarte,
é inconteste a formação da coisa julgada no que tange à sentença que constituiu o título executivo judicial, o que impede o revolvimento das questões de mérito no âmbito do cumprimento de sentença e também a propositura de nova ação de conhecimento para discussão de contrato objeto da monitória
. [...] (TJDF; APC 07013.98-06.2023.8.07.0020; 179.9034; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 06/12/2023; Publ. PJe 29/12/2023)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.